Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. FASE. ANÁLISE CURRICULAR. TUTELA PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO. DEMAIS ETAPAS. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual irregularidade do ato administrativo que eliminou o candidato da fase de análise curricular do concurso público para o preenchimento do cargo de Analista Técnico II – Comércio Exterior do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), regido pelo Comunicado no 1/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
4. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos.
5. O ato de eliminação de candidato de certame público e sua motivação possuem presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por robusta prova em contrário. O edital previu os critérios objetivos a serem utilizados para a avaliação curricular e documental e seguiu-os na fase do concurso público em questão.
6. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.